Tribunal: TJMT
Processo: 1025681-74.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025681-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO), SANDRO LUIS DA SILVA - CPF: 853.815.511-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AGROPECUARIA AROEIRA - EIRELI - EPP - CNPJ: 24.175.308/0001-36 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DA QUESTÃO SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO PELA JUSTIÇA FEDERAL – COMPATIBILIDADE COM DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL ACERCA DO TRÂMITE DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA VISANDO A PRESERVAR INTERESSES E DIREITOS DE TERCEIROS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a apreciação de matéria não decida pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Não obstante o deferimento da suspensão dos efeitos do Termo de Embargo em demanda com trâmite perante a Justiça Federal, não há falar em incompatibilidade da medida com a determinação de averbação da existência da demanda originária na matrícula do imóvel, especialmente se não demonstrado o prejuízo com a averbação, providência esta acautelatória visando a resguardar interesses e direitos de terceiros.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRO LUIS DA SILVA E AGROPECUÁRIA AROEIRA EIRELI - EPP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000222-35.2020.8.11.0044, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que não obstante tenha indeferido a liminar vindicada, determinou a averbação da existência da demanda junto à

matrícula do imóvel nº 17.780, perante o 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos da Comarca de Paranatinga/MT.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública visando à reparação de dano ambiental, com base no processo administrativo nº 02567.000083/2013-80 (Auto de Infracao nº 652346 e Termo de Embargo nº 448935), junto ao IBAMA.

Asseveram que, propuseram ação, autuada sob o nº 0006020-72.2015.401.3603, com trâmite perante a Subseção Judiciaria de Sinop, obtendo decisão liminar favorável, com a suspensão dos efeitos do termo de embargo.

Argumentam que, a proposição da demanda originária mostra-se prematura, tendo em vista que sequer fora proferida decisão definitiva nos autos do processo administrativo.

Afirmam que, reconhecida a existência de litispendência, de rigor a extinção do feito originário sem resolução do mérito.

Alegam que, o juiz conhecerá de ofício da matéria concernente à perempção, litispendência ou coisa julgada, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Aduzem que, carece ao Agravado o interesse de agir, face a desnecessidade de ajuizamento da demanda e inadequação do procedimento utilizado.

Verberam que, a decisão agravada conflita com a determinação contida nos autos da ação com tramite perante a Justiça Federal, que determinou o sobrestamento dos efeitos do termo de embargo.

Com base nestes fundamentos, pugnam, preliminarmente, pelo reconhecimento da litispendência entre a demanda originária e a Ação com trâmite perante a Justiça Federal, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Alternativamente, requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 82394974.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que a questão concernente à litispendência, compreende matéria não analisada pelo Juízo de 1º Grau, de modo que a apreciação da questão diretamente pelo Juízo
ad quem
, implicaria em supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

A propósito, colaciono jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. WRIT COM FUNDAMENTOS IDÊNTICOS A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE NESTE SUPERIOR TRIBUNAL (ARESP N. 1.330.710/SP). REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE DEBATE DA MATÉRIA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

(...)
Com relação à nulidade aventada, em razão de suposta litispendência, observo que nem sequer há, nos autos, a discussão da questão pelas instâncias ordinárias, o que deságua na incompetência do STJ, sob pena de indevida supressão de instância
.(...)” (AgRg no HC 564.929/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. TESE DE LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO CRIMINAL INVIÁVEL NA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O reconhecimento de litispendência
por meio de habeas corpus de ofício
não é possível, consoante reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, porque além de demandar a reanálise do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que se mostra inviável, não foi sequer ventilada nas razões do conflito de competência, tratando-se de inovação recursal.

2. Ademais,
a tese não foi suscitada e, tampouco, apreciada pelo Juízo processante e pelo Tribunal a quo, o que impede a análise por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias.
Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no CC 168.265/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 16/12/2019)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA E
LITISPENDÊNCIA
. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS A RESPALDAR O PEDIDO
. A questão prefacial relativa à coisa julgada e à
litispendência

não foi apreciada pelo Juiz na origem, sendo vedada sua análise nesse grau recursal, sob pena de
supressão
de
um grau de jurisdição
. (...)
.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70083713396
, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 16-07-2020)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CREDENCIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. 1.
Preliminares de
ilegitimidade ativa e
litispendência

não conhecidas. Não tendo sido ventilada a matéria pelo julgador a quo, forçoso o não conhecimento do recurso no ponto, sob pena de
supressão
de um grau de jurisdição.
(...)” (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70081186421, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius
Amaro da Silveira, Julgado em: 25-09-2019)

Feitas estas considerações, tendo em vista que a questão da litispendência não foi decidida pelo Juízo
a quo
, a análise do presente recurso se restringe ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, que determinou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel de propriedade dos Agravantes.

Em que pese se reconheça que, eventual averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel possa impor óbices quanto à eventual aquisição de financiamentos bancários, é certo que os Recorrentes não colacionam ao feito, nenhum elemento de prova a corroborar as alegações de que a medida implica em prejuízo financeiro ou ao exercício da atividade econômica.

Assim, não se encontra presente o aventado risco de dano.

Oportuno ressaltar que, a determinação de averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel compreende medida acautelatória visando a resguardar interesses e direitos de terceiros, consignando-se que tal providência não impede o direito de seu proprietário de exercer os atributos da propriedade como usar, gozar e dispor da coisa.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS –– AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS – MANUTENÇÃO –- ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.(...)
” (N.U 1007884-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL – ADMISSIBILIDADE –

REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL –

PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.”
(N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Por fim, registre-se que não há conflito entre a decisão agravada e a determinação exarada pela Justiça Federal, inexistindo incompatibilidade entre a suspensão dos efeitos do termo de embargo e a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel de propriedade dos Recorrentes.

Posto isso, não demonstrados a relevância da fundamentação e o perigo de dano pelos Agravantes, a motivar a alteração da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023